Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708020-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANDO MACIEL PEREIRA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID n. 16690469, apresentada pela parte agravada, bem como para informar se desiste do presente recurso, haja vista a celebração de acordo. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10